Tribunal: TJDFT
Processo: 0711428-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CÍVIL. AUTORIDADE DA DECISÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONSTITUTIVA. DESNECESSIDADE DE PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE APRECIOU A IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO CURSO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve descumprimento de ordem judicial pelo Juízo singular ao determinar a suspensão do curso de cumprimento de sentença.
2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito da reclamação, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito.
3. A propositura da presente reclamação está prevista na hipótese de garantia da autoridade das decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 988, inc. II, do CPC. 3.1. A Egrégia Segunda Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento (no 0733590-23.2021.8.07.0000). Determinou a aplicação do IPCA-E como indexador da correção monetária em relação ao crédito a ser satisfeito pelo reclamante e a remessa dos autos do processo à contadoria judicial para a elaboração do respectivo cálculo. 3.2. O Juízo singular, após o julgamento do agravo referido, determinou a suspensão do curso do processo de origem até o trânsito em julgado do aludido acórdão.
4. A expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor pressupõe o trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória. 4.1. Em caso de controvérsia a respeito da quantificação do crédito, não há óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso, de acordo com o art. 4o, § 3o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. 4.2. O trânsito em julgado aludido no art. 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, no caso em exame, diz respeito à obrigação constituída por meio da sentença que decidiu a ação coletiva e não pode ser confundida com a preclusão das decisões proferidas no próprio incidente de cumprimento de sentença coletiva, ainda que decorrentes do método da "relativização da coisa julgada".
5. Houve determinação expressa de prosseguimento da marcha processual com a remessa dos autos à contadoria, sem qualquer espécie de condicionamento. 5.1. A suspensão do curso do processo pelo Juízo singular, ora reclamado, desrespeitou a ordem judicial emanada do julgamento do mencionado agravo de instrumento. 5.2. O Juízo singular, a despeito de presidir o processo de origem, não tem competência jurisdicional para atribuir efeito suspensivo às decisões proferidas pelo Tribunal, como é evidente.
6. Agravo interno prejudicado. Reclamação admitida e parcialmente acolhida.